Tribunal: TJBA
Processo: 0347026-83.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347026-83.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELINO SANTOS GARRIDO

Advogado(s)
:
ANDREA BIASIN DIAS, LAERCIO GUERRA SILVA

APELADO: ELDER MARCOS VIEIRA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO BRANDAO SILVEIRA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelino Santos Garrido, em face do acórdão prolatado no ID 76835536, no âmbito do processo nº 0347026-83.2012.8.05.0001, figurando como embargados Elder Marcos Vieira da Conceição e Maurício Mendes Del Rei. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgamento que manteve a sentença de procedência do pedido possessório formulado pelos embargados.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, sob a ótica do art. 1.022 do CPC, por suposta ausência de manifestação sobre a análise probatória e argumentos do embargante, especialmente quanto à posse e à eficácia do título de propriedade no âmbito da demanda possessória.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou adequadamente os elementos de prova, concluindo pela manutenção da sentença de procedência da ação possessória com base em indícios de posse dos embargados que não foram contrapostas pelo ora embargante.
4. A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão, desde que as questões essenciais tenham sido examinadas, o que efetivamente ocorreu.
5. Não se constata contradição interna na decisão, uma vez que a fundamentação está logicamente compatível com a conclusão adotada.
6. O recurso de embargos não se presta ao reexame de mérito ou à rediscussão da valoração da prova, finalidade implícita nas razões do embargante.
7. Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há vício quando o acórdão se encontra devidamente fundamentado, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de acolhimento das alegações da parte não caracteriza omissão quando as questões essenciais foram devidamente apreciadas. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão e não decorrente de insatisfação da parte com o resultado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
0347026-83.2012.8.05.0001
, em que figuram como embargante
MARCELINO SANTOS GARRIDO
e embargados
ELDER MARCOS VIEIRA DA CONCEICAO E MAURICIO MENDES DEL REI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração,

nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA